Tribunal: TJES
Processo: 0001888-40.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001888-40.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROMILDO FARIA MILER e outros (3)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AVALISTAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO DE ORDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por avalistas contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido formulado pelo Banco do Brasil S.A., determinando o prosseguimento da execução do valor de R$128.328,98, decorrente de inadimplemento de nota de crédito rural.

2. Sustentam os apelantes sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não teriam sido esgotados os meios de constrição em desfavor do devedor principal, titular de patrimônio suficiente para a satisfação integral do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se os avalistas possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação monitória, ainda que não esgotados os meios de cobrança contra o devedor principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O aval constitui garantia pessoal autônoma e solidária, pela qual o avalista se obriga nas mesmas condições do devedor principal, podendo ser demandado isolada ou conjuntamente com este, conforme o art. 47 da Lei Uniforme de Genebra.

5. Inaplicável o benefício de ordem, uma vez que, diversamente do que ocorre na fiança, a obrigação do avalista é solidária e independe da prévia execução dos bens do devedor principal.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal confirma que o avalista responde solidariamente pela totalidade do débito, podendo ser acionado diretamente pelo credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O avalista é parte legítima para figurar no polo passivo de ação monitória fundada em título de crédito avalizado, respondendo solidariamente com o devedor principal.

2. Inaplicável o benefício de ordem em relação ao avalista, dada a autonomia e solidariedade da obrigação cambial.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 275; LUG (Decreto nº 57.663/1966), art. 47; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 0021042-10.2018.8.08.0024, Rel. Des. Cristóvão de Souza Pimenta, j. 04/12/2018; TJES, AC nº 0001057-32.2015.8.08.0001, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 18/07/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001888-40.2021.8.08.0011

APELANTES: JOÃO PEDRO MILER FILHO E OUTRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOÃO PEDRO MILER FILHO E OUTRA
em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo para execução do valor de R$128.328,98 (cento e vinte e oito mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos).

Em suas razões (id. 15404911) os recorrentes sustentam, em síntese, que, na condição de avalistas, carecem de legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porquanto não foram esgotados todos os meios legais para a quitação da dívida pelo primeiro requerido.

Contrarrazões no id. 15404912 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, esclareço que ao apelante foi concedida a assistência judiciária gratuita (fl. 107), não havendo que se falar em revogação do benefício, porquanto o apelado não comprovou que a situação econômico-financeira do recorrente não é compatível com aquela descrita que ensejou o deferimento da benesse.

Ultrapassado esse ponto, registro que a controvérsia recursal cinge-se a verificar se os apelantes, na condição de avalistas, são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda monitória, ainda que não esgotados os meios legais de constrição em desfavor do primeiro requerido, devedor principal, para a quitação integral da dívida.

Os recorrentes fundamentam sua tese na existência de patrimônio livre e desonerado do devedor principal, compatível com o valor integral da dívida, o que demonstraria a precipitação e a desnecessidade de inclusão dos avalistas na ação monitória.

Contudo, adianto que a sentença não merece reparos.

O aval é uma garantia pessoal, autônoma e solidária, por meio da qual o avalista se obriga ao pagamento do título de crédito nas mesmas condições do devedor principal.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. (...).
Ilegitimidade passiva do avalista.

A garantia de aval prestada na cédula de crédito bancário traduz responsabilidade solidária do avalista e do devedor principal, conforme o artigo 899 do Código Civil
. Memória de cálculo. Não há defeito na memória de cálculo que reflete as prestações inadimplidas, os encargos incidentes e a atualização do débito. Por outro lado, a genérica alegação de excesso de execução não se mostra minimamente válida sem embasada impugnação mediante o manejo dos embargos à execução, consoante disciplina o artigo 917, §3º, do CPC. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJRS; AI 5061299-09.2025.8.21.7000; Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Ana Paula Dalbosco; Julg. 20/05/2025; DJERS 28/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. AVAL. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO DE ORDEM. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ALEGADA IRRISORIEDADE DO VALOR CONSTRITO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO DO CREDOR, ANTE A AUSÊNCIA DE OUTROS BENS, EM TER O SEU CRÉDITO SATISFEITO AINDA QUE MINIMAMENTE. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
O aval institui uma obrigação solidária entre o avalista e o avalizado perante o credor da cártula, estando este último autorizado a cobrar a quantia consubstanciada no título de qualquer deles.

A ausência de citação da pessoa jurídica avalizada e de tentativa de localização de seus bens, não representa qualquer óbice para a penhora de bens do avalista, diante da inexistência de um benefício de ordem
. (...). (TJMG; AI 0946830-25.2024.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; Julg. 22/05/2024; DJEMG 23/05/2024)

No caso dos autos, é incontroverso que os apelantes figuram como avalistas do primeiro requerido na nota de crédito rural nº 40/02061-4.

E, em razão do inadimplemento do devedor principal, a instituição financeira ajuizou a ação monitória nº 0001888-40.2021.8.08.0011, demandando o pagamento da dívida de todos os obrigados, incluindo os avalistas.

No caso, os apelantes pleiteiam a aplicação do benefício da ordem, requerendo que se proceda, primeiramente, a expropriação dos bens do devedor principal para a quitação do crédito executado.

Entretanto, conforme acertadamente fundamentado pelo magistrado
a quo,
essa pretensão é incompatível com a solidariedade passiva da obrigação entre o devedor principal e os avalistas.

Como cediço, “
o portador de título de crédito tem o direito de acionar o emitente e também o avalista, em conjunto ou individualmente, por ser o avalista igualmente considerado devedor do valor retratado no título, nos termos do art. 47 do anexo constante da Lei Uniforme de Genebra
”. (TJES, AC 0001057-32.2015.8.08.0001, 3º Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 18/07/2017, DJES 28/07/2017).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)